Tribunal: TJMT
Processo: 1025517-49.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025517-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MAISSA OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 028.614.241-41 (APELADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP Nº 1.388.030/MG, STJ – PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP Nº 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.

-Com relação a relativização da Sumula 278 do STJ, em razão da alegada ausência de que o autor tenha ficado em tratamento continuado desde a data do acidente até a data do laudo pericial judicial, também o julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, STJ, sepulta essa ideia uma vez que a prova de tratamento continuado não se mostra indispensável ao caso concreto uma vez que ainda que o autor tivesse uma suspeita de que seu caso não regrediria para a cura total, este não tem conhecimento técnico para ter a real noção de seu caso, sendo então necessário o aval do medico perito.

-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID: 149771663, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1025517-49.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MAISSA OLIVEIRA DE ANDRADE, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.300,00, art. 85, §§2º, 8º do CPC.

Em suas razões de ID: 149771665, alega: (i) prescrição trienal ̧ uma vez que o perito afirmou na pericia judicial que o autor a invalidez teria se consolidado 60 dias apor o acidente datado de 2018; Prequestiona violação à regra inserta no art. 206, § 3 º , inciso IX, do Código Civil .

Contrarrazões de ID: 149771668, rebatem a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença; bem como a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID: 149771663, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1025517-49.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por MAISSA OLIVEIRA DE ANDRADE, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.300,00, art. 85, §§2º, 8º do CPC.

Inicialmente, esclareço que, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, STJ, passei a adotar novo posicionamento, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal aplicável para as demandas que discutem recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, e que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÈSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECRUSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Diante do deste entendimento, NÃO assiste razão a apelante, ao defender que a presente demanda está prescrita.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial judicial, de ID: 149771652, é datado de 05.06.2022, e a ação foi proposta em 2021, apenas com um histórico hospitalar e boletim de ocorrência, no entanto sem atestar qualquer debilidade ou gradação, portanto, o autor só veio saber com certeza de sua invalidez quando da produção da prova pericial em juízo, produzida por profissional habilitado para tanto.

A questão jurídica sujeita a presente afetação, referente ao termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente da vítima, foi exaustivamente debatida pelas turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Privado da Corte Superior, tendo-se consolidado o entendimento nos termos da Súmula nº 278/STJ :

“Súmula 278/STJ – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Com a edição da súmula, sepultou-se o entendimento de que o termo inicial da prescrição seria sempre a data do acidente, independentemente do tipo de lesão, uma vez que fica evidente que o apelado não teve ciência da sua invalidez definitiva antes da sua submissão ao exame pericial judicial realizado em 05.06.2022.

Cumpre abordar, requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação às regras insertas no art. 206, § 3 º , inciso IX, do Código Civil .

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.300,00, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, valor este dentro da media aplicada em casos semelhantes.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022